Tribunal: TJSP
Processo: 1009145-58.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel Matrícula n.o 4.401 do RGI de Cotia-SP, formulado pelo autor. A sentença condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel Matrícula n.o 4.401 do RGI de Cotia-SP, formulado pelo autor. A sentença condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de ausência de prova de quitação do imóvel e (ii) a prescrição do direito à adjudicação compulsória.
3. O direito à adjudicação compulsória é um direito potestativo não sujeito à prescrição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de prova de quitação não impede a adjudicação compulsória, uma vez que a prescrição da cobrança dos valores devidos foi reconhecida.
5. R. Sentença que deve ser mantida em sua integralidade. Recurso não provido.
Legislação citada: Código Civil, art. 1.418; CPC/2015, art. 355, inciso I, art. 487, inciso I, art. 85, §11, art. 292, inciso V.
Jurisprudência citada: STJ, REsp no 1216568 MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 03.09.2015. TJSP, Apelação Cível no 1005272-41.2016.8.26.0278, Rel. Des. Alvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2020. TJSP, Apelação Cível no 1005544-41.2017.8.26.0006, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2019.